Tribunal: TJDFT
Processo: 0719222-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719222-77.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ITAÚ UNIBANCO S.A. RECORRIDO: MAVI TUR TRANSPORTES LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS (ARTS. 550 E SEGUINTES DO CPC) AJUIZADA CONTRA BANCO. CORRENTISTA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO OCORRÊNCIA. PRIMEIRA FASE. INDICAÇÃO DO TERMO INICIAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E DAS RAZÕES DA PRETENSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo o enunciado da Súmula 259 do c. STJ, a “ação de prestação de contas pode ser proposta pelo titular de conta corrente bancária”. Além disso, afere-se o interesse de agir quando o correntista pretende exigir do banco esclarecimentos sobre o destino do dinheiro aplicado em sua conta bancária, a natureza e o valor dos créditos e débitos efetuados, com apuração, ao final, de eventual saldo credor ou devedor. 2. Se na exordial o autor indicou o termo inicial para a prestação de contas e as razões que dão base à pretensão, as quais não estão relacionadas à eventual alteração ou revisão de cláusula contratual, mas, sim, a esclarecimentos sobre as operações que determinaram descontos na conta bancária de sua titularidade, não há que se falar em indeterminação dos pedidos e, por conseguinte, em reforma da decisão que julgou procedente o pedido para condenar o banco réu na obrigação de prestar as contas exigidas. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente, aponta infração ao artigo 327, § 1o, do Código de Processo Civil, asseverando, em síntese, que os pedidos de ritos incompatíveis entre si não podem ser acumulados em uma mesma demanda, motivo pelo qual entende inviável a revisão de cláusulas contratuais em sede de ação de prestação de contas, configurando-se falta de interesse de agir na espécie. Colaciona julgado do TJPR com o objetivo de demonstrar o dissídio interpretativo em abono à tese suscitada. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada infração ao artigo 327, § 1o, do Código de Processo Civil, bem como em relação à divergência jurisprudencial. Com efeito, o órgão colegiado consignou que: “Ainda, extrai-se da inicial que a ação de exigir contas não tem por objeto contrato de mútuo em si, mas, sim, 16 (dezesseis) lançamentos discriminados em extrato, razão pela qual não há que se falar também em cumulação com pretensão revisional. Desse modo, caso o correntista tenha dúvida acerca dos lançamentos, transações, descontos e movimentações junto à instituição financeira, há interesse processual na ação de exigir de contas”.(ID 13264869). Infirmar tal conclusão e acolher a tese recursal demandariam o reexame do conteúdo fático contratual dos autos, providência vedada á luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020